Tribunal: STF
Processo: ARE 1583637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rediscussão de julgado. Inconformismo. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou seguimento ao agravo regimental, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a incidência de vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir

    3. A questão relativa à possibilidade de revaloração da prova foi devidamente apreciada e rebatida no acórdão embargado, que assentou que a apreciação da matéria em recurso extraordinário não dispensa a reelaboração da moldura fática.

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi decidido, em decorrência de mero inconformismo da parte embargante.

    5. A alegada ausência de manifestação sobre a suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não foi objeto de impugnação no recurso anterior, de modo que não há como exigir manifestação da Corte sobre fundamento não invocado no recurso.

    6. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil no ato embargado.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.